Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709858-79.2023.8.07.0020 EMBARGANTES: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL (NOVACAP) e MARCO TULIO FRANCO COUTINHO EMBARGADOS: OS MESMOS DESPACHO Intime-se o embargante-autor MARCO TULIO FRANCO COUTINHO para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10, 933 e 1.023, caput, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora